Tribunal: STF
Processo: ARE 1405938
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFLITO FEDERATIVO. ARTIGO 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. SUSPENSÃO. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO



1. O Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial – TARE formalizado pelo ente federativo e o contribuinte, quando presente eventual violação ao patrimônio Público, nos termos da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 576.155-RG, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/8/2010. 



2. A análise do recurso extraordinário quanto à alegada violação do artigo 102, I, f, da Constituição Federal, depende da configuração nos autos de conflito entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão de condições definidas em Termo de Acordo de Regime Especial - TARE que, eventualmente, possam resultar em prejuízo ao Erário.



3. A suspensão e a remissão dos créditos tributários de ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da Lei Distrital nº 2.381/1999, quando sub judice a controvérsia, encerram análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. 



4. Agravo em Recurso Extraordinário desprovido.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCENTIVO FISCAL RELATIVO A ICMS. TARE. OFENSA À CF E À LC N. 24/75. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Mostra-se legítimo o interesse do ente público em defender a legalidade do ato administrativo por ele emanado e os reflexos advindos de tal ato. Cabe ao Ministério Público coibir os danos que atinjam interesses difusos e coletivos, em respeito à atribuição expressamente prevista no art. 5°, incisos II e III, da Lei Complementar 75/93, que veicula a Lei Orgânica do Ministério Público da União, razão pela qual é parte legítima para propor ação civil pública, visando a defender a ordem econômica, preservação do patrimônio público e higidez do Sistema Tributário Nacional. É cabível a discussão, em sede de ação civil pública, acerca de questão constitucional quando esta versar sobre a causa de pedir e não sobre o próprio pedido, não resultando, com isso, na inadequação da via processual eleita. A teor do que dispõe o art. 155 § 2°, inc. XII, "g", da Constituição Federal e LC n. 24/75 é necessário que haja convênio firmado entre o Distrito Federal e os demais estados membros para a concessão de benefícios à empresa privada, relacionados à cobrança do ICMS, de modo a não violar a livre concorrência e beneficiar setores econômicos em detrimento de outros. Assim, reveste-se de ilegalidade o TARE - Termo de Acordo de Regime Especial - para o recolhimento de ICMS firmado entre o Distrito Federal e empresa privada, na medida em que concede benefício fiscal, a título de crédito presumido, possibilitando a incidência do imposto sobre operações estimadas sem o respectivo acerto posterior, dos exercícios tributários com base na escrituração regular do contribuinte, haja vista não ser permitido ao sujeito ativo dispor do crédito tributário, que é público e indisponível. Estando, o ato administrativo que firmou o TARE entre empresa privada e o ente público, eivado de vícios, de maneira a macular a sua legalidade, outra solução não poderá ser dada que não a declaração de nulidade desse ato. Remessa oficial conhecida e não provida.“



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas quanto à inaplicabilidade ao caso do disposto na alínea f do artigo 102, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 102, I, f, 129, III, 153, 155, XII, e 156 da Constituição Federal.



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a análise do recurso extraordinário quanto à alegada violação do artigo 102, I, f, da Constituição Federal, depende da configuração nos autos de conflito entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão de condições definidas em Termo de Acordo de Regime Especial - TARE que, eventualmente, possam resultar em prejuízo ao Erário, como o debatido no caso concreto. Sobre o tema, a propósito: 



      “COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALÍNEA “F” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, restringindo-se àquelas situações nas quais a controvérsia implique ameaça à estabilidade institucional do Estado Federal. (Pet 3.859 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2020)



     No que diz respeito à matéria de fundo, melhor sorte não assiste à agravante, porquanto a Corte de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É pacífica a posição deste Tribunal no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial – TARE formalizado pelo ente federativo e o contribuinte, quando presente eventual violação ao patrimônio público, nos termos da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 576.155-RG, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/8/2010, com a seguinte ementa: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PARQUET INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – O TARE não diz respeito apenas a interesses individuais, mas alcança interesses metaindividuais, pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao patrimônio público. II – A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, ‘promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.’ Precedentes. III – O Parquet tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. IV – Não se aplica à hipótese o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347/1985. V – Recurso extraordinário provido para que o TJ/DF decida a questão de fundo proposta na ação civil pública conforme entender.”



     Nesse contexto, é de se observar que, conforme se extrai do acórdão recorrido, o objeto do presente feito é a anulação de ato estatal de efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade adotada simples causa de pedir, ou seja, realizada de forma incidental, o que é amplamente aceito na jurisprudência desta Corte, conforme se pode observar dos seguintes julgados: Rcl 1.898, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/8/2014, RE 471.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/9/2013, RE 608.249-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/11/2012, RE 372.571-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 26/4/2012.



     É certo, ainda, que este Tribunal reconhece a inconstitucionalidade da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS sem a deliberação prévia entre os Estados e o Distrito Federal, nos termos da lei complementar prevista no art. 155, § 2º, XII, g, da CF. Adotando essa orientação, destaco os seguintes precedentes: ARE 669.013-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, ADI 4.276, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2014, ADI 2.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2011, ADI 3.794, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2011.



     Verifico, também, que, para discordar do acórdão recorrido quanto à constatação de efetivo benefício fiscal previsto na legislação analisada nos autos e à existência de prejuízo ao erário, é necessário o exame do conjunto fático-probatório, bem como a análise de normas locais. Assim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pelas Súmulas 279 e 280 do STF. Sobre o tema em questão, transcrevo a ementa do julgamento do ARE 752.603-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 30/4/2014: 



    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – ‘GUERRA FISCAL’ – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. É inconstitucional a concessão unilateral de benefícios fiscais, ausente convênio interestadual prévio, por ofensa ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘g’, da Carta da República. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.548, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça de 15 de junho de 2007, nº 2.352, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 9 de março de 2001, nº 2.357, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 7 de novembro de 2003, e nº 2.906, de minha relatoria, Diário da Justiça de 29 de junho de 2011. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. Na origem, a natureza de benefício fiscal da concessão implementada veio a ser proclamada com base nos elementos fáticos constantes do processo e na legislação local. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente